Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727156-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACA DE MARIA CARVALHO BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Graça de Maria Carvalho Barros contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 57835923 págs. 1-9). 2. Como consequência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida a apelante, por esse motivo não recolheu o preparo. 3. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que justificassem a manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 57902313). Em resposta, juntou os documentos de ID no 58328311 e seguintes. 4. Na decisão ID no 58347694, foi revogada a gratuidade de justiça concedida a apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 5. A recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão, que foi conhecido e não provido (ID no 61372849). Na oportunidade, foi determinada a sua intimação para recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Juntou documentos nos IDs no 61870894 e no 61870897. 7. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. Após todo o trâmite recursal e diante do não provimento do recurso interposto, a apelante foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, a ser demonstrado com a juntada da guia e do seu respectivo pagamento, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007). 10. A intimação da apelante se deu pelo sistema Pje e sua ciência foi registrada em 15/7/2024. Assim, a data limite para a realização do recolhimento do preparo seria o dia 22/7/2024. Em 23/7/2024, a Secretaria dessa 8a Turma certificou que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 61868593). 11. A apelante, contudo, apresentou petição e documentos em 23/7/2023, após encerrado o prazo estabelecido no acórdão (ID no 61870890). 12. Em análise aos documentos juntados, nota-se que a guia de recolhimento no 00190.00009 02941.725018 01950.273175 1 97850000002218 tinha vencimento para 22/7/2024, segunda-feira (ID no 61870894). Contudo, o pagamento só foi realizado no dia 23/7/2023, terça-feira, às 11:17:21h (ID no 61870897), fora do prazo de validade do documento, que inclusive contém informação clara e objetiva de não recebimento após a data nele expressa. 13. Como a determinação de ID no 61372849 não foi devidamente cumprida, o recurso não pode ser conhecido diante de sua deserção. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 18. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO